Tribunal: STF
Processo: RE 418488
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DE
RECORRER. INCONGRUÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRECEITO DE DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
1.      É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia. Súmula n. 284/STF.
2.      A controvérsia não prescinde
 do exame e da aplicação de preceito de direito local. Súmula n.
280/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.